Tribunal: STF
Processo: AI 384235
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-11-04
Data de publicação: 2003-11-04

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Agravo de instrumento. Inadmissibilidade.
Republicação do acórdão recorrido.  Certidão de Intimação. Peça
obrigatória. Falta. Agravo regimental não provido. Aplicação da
súmula nº 639.  A certidão de republicação do acórdão recorrido é
peça essencial para a formação do agravo